Tribunal: CARF
Processo: 12278.720111/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.720111/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ROSIMEIRE PARISOTO HUBERT ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não se verificando quitação ou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN), indefere-se o pedido de inclusão na sistemática do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.720111/2016-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720111/2016-31

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Termo de
Indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fl. 47), solicitada pelo contribuinte em
20/01/2016.
A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da existência de débitos não previdenciário
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 15/03/2016, a
manifestação de inconformidade de fl. 20-22 alegando preliminarmente, "a nulidade
total do processo n 18208057003200810 que culminou a aplicação do indeferimento ao
pedido do Simples Nacional, vez que são assegurados em nossa constituição o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tanto nos processos judiciais ou
administrativos, o que não ocorreu no processo em tela."
Relativamente ao mérito, alegou denúncia espontânea visto que “efetuou o pagamento
do Darf antes de qualquer procedimento fiscal ou intimação para apresentá-la,
caracterizando assim, motivo liberador de qualquer penalidade."
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a improcedência do termo de
indeferimento, pediu o acolhimento da manifestação de inconformidade e a inclusão da
empresa no Simples Nacional.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do “Termo
de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 20/01/2016.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720111/2016-31

A opção foi indeferida em virtude da existência de débito(s) junto à fazenda
nacional, com a exigibilidade não suspensa - inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.

A pessoa jurídica interessada interpôs, em 15/03/2016, a manifestação de
inconformidade de fl. 20-22 alegando preliminarmente, "a nulidade total do processo n
18208057003200810 que culminou a aplicação do indeferimento ao pedido do Simples
Nacional, vez que são assegurados em nossa constituição o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, tanto nos processos judiciais ou administrativos, o que não
ocorreu no processo em tela."
Relativamente ao mérito, alegou denúncia espontânea visto que “efetuou o
pagamento do Darf (Data de pagamento 04.03.2016) antes de qualquer procedimento fiscal ou
intimação para apresentá-la, caracterizando assim, motivo liberador de qualquer penalidade."
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720111/2016-31

A decisão de primeira instancia fundamentou sua decisão alegando que não cabe
ao caso em tela a aplicação do instituto da denuncia espontânea e que as pendências não foram
totalmente regularizadas dentro do prazo legal (29/01/2016), indeferindo o pedido da
contribuinte.
Em sede recursal, a contribuinte alega em síntese que:
a) O legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois, é
princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para elas.
b) Uma lei pode ser perfeita do ponto de vista formal. Porém, ainda que tenha
obedecido a regra da competência legislativa e tenha respeitado o processo
legislativo, ambos prescritos na Constituição, a lei será inconstitucional se ela
atentar contra o princípio da razoabilidade.
c) É inconstitucional excluir a empresa do Simples Nacional pela falta de
pagamento de tributos, pois, não era este o espírito constitucional destinado
para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se
desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.

Mérito
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos é
condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720111/2016-31

Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (grifo meu)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(...)
Assim, à luz dos dispositivos transcritos supra, conclui-se que a empresa tinha até
29/01/2016, último dia útil do mês de janeiro, para regularizar as pendências impeditivas, a fim
de obter o deferimento do seu pedido de opção pelo Simples Nacional.
Consoante a informação constante à folha 52, as pendências não foram totalmente
regularizadas dentro do prazo legal.
Com efeito, a tela de folha 51 atesta que o débito foi extinto com pagamento
efetuado em 04/03/2016; após, portanto, o prazo previsto para regularização das pendências
impeditivas para opção ao Simples Nacional.
Assim, uma vez comprovada a existência de motivos impeditivos ao ingresso da
empresa no Simples Nacional, não assiste razão à manifestante e correto o ato de indeferimento
de seu pedido de opção.
Em relação aos argumentos relacionados a inconstitucionalidade do
indeferimento, proponho aplicação da Súmula CARF 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12278.720111/2016-31

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital